Tribunal: STF
Processo: Rcl 93988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCEDÊNCIA.

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por JORGE DANIEL BENITEZ GUILLEN, em face da decisão judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Belém, nos autos do processo n. 0001057-32.2025.5.08.0001, por suposta aplicação equivocada da determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 
 
O reclamante alega ter tido vínculo de emprego com o PAYSANDU SPORTS CLUB, de forma que “a remuneração do reclamante fora desmembrada através de um Contrato Especial de Trabalho Desportivo e um Contrato de Imagem” (fl. 2, e-doc. 1).  
  
Em decorrência do descumprimento das obrigações trabalhistas, foi ajuizada ação trabalhista com o objetivo de obter o pagamento das verbas devidas em decorrência da relação de emprego, bem como o “reconhecimento da natureza salarial de valores pagos sob a rubrica de direito de imagem” (fl. 2, e-doc. 1).  

Nos autos originários, em sede de audiência, o juízo determinou o sobrestamento apenas dos pedidos relacionados ao contrato de imagem, consoante o Tema n. 1.389 – RG. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. 

 Diante desse cenário, o reclamante sustenta que “o juízo reclamado estendeu indevidamente o alcance do Tema 1.389 à hipótese que não se enquadra na moldura fático-jurídica delimitada pelo STF, aplicando a suspensão em controvérsia que não envolve contratação por pessoa jurídica; não discute a existência de vínculo de emprego; e limita-se à análise da natureza jurídica de parcela remuneratória no âmbito de relação empregatícia incontroversa” (fl. 4, e-doc. 1). 
	
Assevera que “não há controvérsia acerca da existência do vínculo empregatício, o qual foi formalmente estabelecido por meio de contrato especial de trabalho desportivo, reconhecido pelas próprias partes, com anotação em sua CTPS. Sendo assim, a relação de emprego é incontroversa e não constitui objeto de discussão nos autos, tanto que essa matéria prossegue normalmente, não sendo suspendido o processo quanto a essa questão” (fl. 5, e-doc. 1). 
 
Alega que “o contrato de cessão de uso de imagem foi firmado diretamente em nome da pessoa física do reclamante, inexistindo qualquer interposição de pessoa jurídica na relação havida entre as partes” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação, com a cassação do ato impugnado, assegurando o prosseguimento da ação trabalhista. 

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. 
 
No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
 
A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 7 - grifos nosso): 

“ATA DE AUDIÊNCIA
(...)
O juízo verifica que em contestação a reclamada requer o sobrestamento do feito visto que a presente reclamação se enquadra nas questões relacionadas ao tema 1389 de repercussão geral do STF, considerando a alegação de fraude na contratação cível do contrato de imagem.
Considerando o já decidido pelo STF na RE 88595/PA em relação a aplicação do tema 1389 em relação aos contratos de imagens firmados pela reclamada, acolho em parte o pedido para determinar o sobrestamento do feito apenas em relação aos pedidos relacionados ao contrato civil de imagem, prosseguindo o feito em relação aos pedidos tipicamente trabalhistas, considerando a celebração entre as partes de contrato de trabalho desportivo. Com os protestos do reclamante.” 

Consoante emerge dos autos originários, constata-se, na verdade, a existência de dois contratos distintos: (i) contrato de natureza trabalhista, firmado entre o reclamante e o beneficiário, para a prestação de serviços (fls. 21 a 28, e-doc. 6) e (ii) contrato de natureza cível, também celebrado entre o reclamante e o beneficiário (pessoa física), destinado à licença de uso do direito de imagem (fls. 31 a 35, e-doc. 6). 

Dessa forma, não se verifica que a controvérsia diga respeito à fraude em contrato de prestação de serviços ou à licitude da contratação de pessoa jurídica, até porque já existe contrato de trabalho desportivo regularmente firmado entre as partes. A discussão centra-se, em verdade, na natureza jurídica dos valores decorrentes do contrato civil de licença de uso de imagem, cujo objeto é distinto da prestação de serviços laborais.

Assim, no caso em exame, não se discute, à luz do entendimento consolidado da ADPF n. 324, a licitude da contratação de trabalhador - seja como pessoa física ou jurídica -, nem a ocorrência de fraude em contrato civil de prestação de serviços, até porque é incontroversa a existência do vínculo empregatício entre as partes. 

Verifica-se que a decisão reclamada, ao determinar o sobrestamento do feito com fundamento na ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral, promoveu indevida aplicação do paradigma a hipótese fática distinta daquelas por ele abrangidas, razão pela qual reconheço a inadequação de sua incidência ao caso concreto.
 
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.
 
Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.   

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente